Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual determinada a exclusão dos exequentes dos autos do cumprimento de sentença.
2. Da interpretação dos artigos 85, § 1o e 775 do Código de Processo Civil, extrai-se que a desistência parcial pela parte exequente no cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à parcela da qual se desistiu após a apresentação de impugnação da parte executada.
3. O pedido de desistência do cumprimento de sentença quanto a alguns dos exequentes foi formulado antes da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Distrito Federal e não foi apreciado pelo juízo de origem. 3.1. A decisão proferida em 2a instância pela qual excluídos os referidos exequentes dos autos apenas acolheu pedido realizado nos autos originários, de modo que seus efeitos retroagem àquele momento. 3.2. Como o pedido de desistência dos exequentes foi aventado antes mesmo da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não se observa prejuízo ao executado que enseje a condenação dos desistentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Pelo princípio da boa-fé processual, não é razoável atribuir os ônus sucumbenciais às partes desistentes, uma vez que sua exclusão somente não se efetivou antes da impugnação ao cumprimento de sentença por inação do Poder Judiciário, pela não apreciação do pedido na origem.
5. Agravo interno conhecido e não provido.